Tribunal: TJPA
Processo: 0007736-06.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007736-06.2017.8.14.0003

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSENI MIRANDA DE SENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença que julgou procedente pedido formulado por Roseni Miranda de Sena, viúva do segurado Manoel Lopes de Sena, para concessão de pensão por morte, com implantação do benefício e pagamento dos valores retroativos desde o requerimento administrativo. O pedido fora negado na via administrativa por suposta ausência de comprovação da convivência conjugal na data do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária preenche os requisitos legais de admissibilidade, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente fundamentos específicos e coerentes com a decisão recorrida, demonstrando os pontos de discordância e justificando o pedido de reforma.

4.

As razões do recurso apresentado pelo IGEPPS não guardam relação com os fundamentos da sentença nem com os fatos constantes dos autos, referindo-se equivocadamente a outro falecido (José Orano Barbosa Vaz), ação de divórcio estranha ao processo e relacionamento de terceiros não envolvidos na lide.

5.

Diante da ausência de correspondência entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos apresentados no recurso, resta configurada violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do apelo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e doutrina especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e coerente aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

2.

A ausência de correlação entre os argumentos recursais e os fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015; STJ, AgRg no MS 20036/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 25.09.2013; STJ, AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.11.2014.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER do recurso de apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte com Pedido Liminar de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, julgou procedente o pedido inaugural formulado por
ROSENI MIRANDA DE SENA
, determinando a implantação do benefício previdenciário requerido, bem como o pagamento retroativo a partir da data do requerimento administrativo.

Historiando os fatos, Roseni Miranda de Sena ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é viúva do ex-segurado Manoel Lopes de Sena, falecido em 20 de janeiro de 2016, pleiteando o reconhecimento de seu direito à pensão por morte. Alegou que havia requerido o benefício administrativamente, sendo este indeferido sob o fundamento de que não restou comprovada a constância do casamento na data do óbito. Requereu, portanto, a concessão do benefício, inclusive com a tutela antecipada, a fim de assegurar a subsistência e a dignidade da postulante diante da negativa administrativa.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"III
. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
para: (i) confirmar a tutela antecipada concedida às fls. 42/43, determinando que o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV implemente o benefício de pensão por morte em favor de ROSENI MIRANDA DE SENA, qualificada na inicial, no âmbito do processo administrativo com protocolo de nº 2016/442236; (ii) condenar o Requerido ao pagamento dos valores retroativos a partir do requerimento administrativo.

Em consequência,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a autarquia recorrente, inicialmente, requer que o recurso seja recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo, diante da possibilidade de prejuízo ao erário, notadamente com a eventual expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório antes do trânsito em julgado da decisão. Fundamenta tal pedido nos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que vedam a expedição de precatórios antes da formação da coisa julgada.

No mérito, sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença em virtude do óbito da parte autora ter ocorrido em 07 de dezembro de 2020, anterior à prolação da sentença. Ressalta que os herdeiros não apresentaram documentação necessária à regular habilitação, como o termo de nomeação de inventariante ou formal de partilha, razão pela qual defende a extinção do feito sem resolução de mérito.

Ainda em sede preliminar, afirma ser necessária a suspensão do feito nos termos do artigo 313, inciso I, §2º do CPC, até a devida regularização processual pela parte interessada.

No tocante ao mérito propriamente dito, sustenta que a autora não comprovou a convivência marital com o instituidor do benefício até o seu falecimento, o que, segundo a legislação previdenciária vigente à época (Lei Complementar Estadual nº 39/2002), descaracteriza a condição de dependente para fins previdenciários. Aponta que o falecido já havia ajuizado ação de divórcio litigioso antes do óbito, e que mantinha relação conjugal com outra mulher, com quem teve prole e que inclusive atuava como sua curadora em processo judicial.

Ressalta, ainda, a ausência de provas robustas por parte da demandante quanto à manutenção da sociedade conjugal na data do falecimento, tampouco da dependência econômica, elementos essenciais para a concessão da pensão por morte.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao apelo, a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da ausência de habilitação válida dos herdeiros da autora e, subsidiariamente, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente, reconhecendo-se a inexistência do direito à pensão pretendido.

Certificou-se o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões pela parte apelada, Roseni Miranda de Sena, sem manifestação (ID 25954266).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se nos autos no sentido de que a matéria discutida é de interesse estritamente particular, não sendo necessária a sua intervenção, conforme os ditames do artigo 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público (ID 26381053).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação previdenciária de concessão de pensão por morte ajuizada por Roseni Miranda de Sena.

Entretanto, antes mesmo de adentrar ao exame do mérito recursal, impõe-se enfrentar questão preliminar de ordem formal que obsta o conhecimento do recurso.

Com efeito, o presente recurso não pode ser conhecido por flagrante violação ao
princípio da dialeticidade
, consagrado no ordenamento jurídico processual como requisito essencial de admissibilidade dos recursos. Esse princípio exige que o recorrente apresente impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo um debate racional, lógico e coerente entre os fundamentos da sentença e os argumentos recursais.

O princípio da dialeticidade está inserido no art.
1.010
,
II
a
IV
, do
CPC
, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

Sobre o aludido dispositivo legal, confiram-se os ensinamentos de MOACYR AMARAL SANTOS:

"(...) d) os fundamentos de fato e de direito, isto é, a fundamentação, ou motivação, do pedido de novo julgamento. Aí estão as chamadas razões de apelação. O apelante indicará e demonstrará o vício da sentença recorrida, que poderá ser quanto à justiça (
error in judicando
) ou quanto ao procedimento (
error in procedendo
). Outrossim, dará as razões, ou os motivos pelos quais a decisão deve ser diversa da decisão recorrida, ou seja, pelos quais a nova decisão deve ter o conteúdo da que provoca por via de recurso (...)"

O festejado processualista Fredie Didier Jr. leciona didaticamente:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito Processual Civil. 7. ed., v. 3, Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 62).

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui entendimento consolidado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS
182
/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas
182
/STJ ("É inviável o agravo do art.
545
do
CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(
AgRg na Rcl 23.177/SC
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no MS: 20036 DF 2013/0100821-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

No presente caso, o apelo apresentado pelo IGEPPS revela-se absolutamente alheio ao objeto dos autos. A autarquia recorrente baseia suas razões recursais em fundamentos desconectados da realidade processual delineada nos autos, mencionando, por exemplo, o falecimento do ex-segurado José Orano Barbosa Vaz em 25 de setembro de 2012, além de fazer referência à suposta existência de relação afetiva com Maria Diana Nascimento de Oliveira, e à tramitação de ação de divórcio litigioso na 2ª Vara Cível e Penal da Comarca de Capanema.

Nenhum desses dados corresponde à controvérsia sub judice, na qual a parte autora, ora apelada, busca a concessão de pensão por morte decorrente do falecimento de seu cônjuge Manoel Lopes de Sena, ocorrido em 20 de janeiro de 2016. Ao longo da instrução processual, não há qualquer menção à comarca de Capanema, tampouco a outro relacionamento ou ação judicial que envolva terceiros estranhos à presente lide.

Diante desse cenário, constata-se que as razões do recurso não guardam correspondência com os fundamentos da sentença recorrida, tampouco com os fatos debatidos na ação originária. O recurso, portanto, incorre em ausência de dialeticidade, pois não estabelece o necessário confronto entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos do recorrente, o que inviabiliza a sua apreciação.

O princípio da dialeticidade visa assegurar o contraditório em sua plenitude, garantindo que o recorrente demonstre, de maneira específica e racional, as razões pelas quais entende equivocada a decisão judicial combatida. Sem esse cotejo, o recurso converte-se em peça autônoma e divorciada do processo, tornando-se impossível à instância revisora realizar um controle jurisdicional válido sobre a decisão impugnada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 1010, II e III do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/08/2025